Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO DE MOLAS TIGRE LTDA - CNPJ: 14.467.810/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SIM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 08.370.044/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VINCENZI - CPF: 867.308.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO FARMTECH FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 52.512.069/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 41.196.339/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE DO DEVEDOR DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proferida nos autos de Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade de diversos maquinários agrícolas utilizados pelos devedores e determinou a sua manutenção na posse da recuperanda durante o período de suspensão das execuções (
stay

period
). A agravante, credora fiduciária, sustenta ausência de demonstração inequívoca da essencialidade dos bens e requer a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis objeto de alienação fiduciária podem permanecer na posse da recuperanda, durante o
stay

period
, por serem considerados essenciais à atividade empresarial; (
ii
) verificar se houve análise concreta e individualizada que justifique a declaração de essencialidade dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 permite a manutenção, na posse da recuperanda, de bens de capital essenciais à sua atividade, ainda que garantam créditos extraconcursais, durante o prazo de suspensão das execuções, conforme art. 6o, caput, e art. 49, §3o.

A essencialidade não se afasta automaticamente pelo fato de o crédito ser extraconcursal ou garantido por alienação fiduciária, devendo prevalecer a preservação da atividade econômica, princípio basilar da recuperação judicial (art. 47).

Os bens declarados essenciais foram individualizados com riqueza de detalhes — placas, séries, modelos — e acompanhados de constatação técnica sobre sua utilização efetiva na atividade agrícola dos devedores, conforme relatório do administrador judicial.

A agravante não indicou, especificamente, quais dos bens declarados essenciais integram o seu acervo de garantias, inviabilizando a aferição de eventual excesso ou impropriedade da decisão de 1o grau.

A manutenção dos bens tem natureza transitória, limitada ao período de suspensão das execuções, sem prejuízo do exercício futuro do direito de propriedade do credor fiduciário, caso não regularizada a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É possível a manutenção, na posse da recuperanda, de bens
de capital
gravados com alienação fiduciária, durante o período de suspensão das execuções, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial.

A análise concreta e individualizada da essencialidade dos bens, com base em elementos técnicos, legitima a restrição temporária ao exercício dos direitos do credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013665-15.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos bens.

O agravante alega que é credora fiduciária dos agravados, e não foi demonstrada a essencialidade dos bens, cuja prova deve ser irrefutável.

Efeito suspensivo indeferido (id 283809383)

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id 289217887).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 289891894).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi autorizado em
19/03/2025 e no mesmo
decisum
,

o
magistrado deferiu tutela de urgência relativo à declaração de essencialidade
dos seguintes maquinários (id
281471386 - Pág. 19)
:

1. Caminhão DAF XF105 FTT 510 (PLACA QCW-3923) 2. Reboque Basculante Noma 2013 (PLACA OBS-4858) 3. Reboque Basculante Noma 2013 (PLACA OBS-4798) 4. Reboque Dolly Noma 2013 (PLACA OBS-4908) 5. Carreta Graneleira Noma STD (PLACA OAS7E90) 6. Carreta Basculante Noma STD (PLACA OAS7D90) 7. Caminhão Mercedez Benz 1418 (PLACA EXE-1996) 8. Caminhão Iveco
Stralis
800S48TZ (PLACA BAK-0C66) 9. Caminhão Iveco 24.280 Branco (PLACA RAX0H23) 10. Semi Reboque Pranche SR/WM 2022 (PLACA RRJ9E73) 11. Toyota
Hillux
CD 4X4 2014/14 (PLACA OBS-1103) 12. Toyota
Hillux
CD 4X4 SR AT (SPI9C06) 13. Trator Valtra S374 (SERIE: 9AGVP48GTNB133047) 14. Trator Agrale BX 6150 (SERIE: A1G09AA2LD0002902) 15. Trator Agrale BX 6150 (SERIE: A1G09AA2LD0002902) 16. Trator John Deere (SERIE: RW7815R016952) 17. Trator Massey
Fergusson
6360 (SERIE: 000T635011C000073) 18. Trator Case Magnum 340 (SERIE: HAJ203881) 19. Trator Case Magnum 340 (SERIE: HCCZM340VDCM04859) 20. Trator Valtra T230 (SERIE: 9AGT2020JNM001814) 21. Trator Valtra BH224 HT (SERIE: 9AGT2019HNM006695) 22. Pulverizador Jacto
Uniport
3030 (SERIE: 790569) 23. Pulverizador Jacto
Uniport
2500 STAR (SERIE: 0928009) 24. Pulverizador Valtra BS3330H 25. Pulverizador Valtra BS3330H (SERIE: 3330640089) 26. Pulverizador Case Patriot (SERIE: 53310B00010) 27. Carreta Graneleira
Khor
32.000 (SERIE:16E0063CA004) 28. Colheitadeira Case Axial Flow 2688 (SERIE: HCCY2688HDCA00891) 29. Colheitadeira Massey
Fergusson
9895 (SERIE: 9895667056) 30. Colheitadeira Case Axial Flow 8250 (SERIE: JHFY8250ENJB22903) 31. Plataforma de milho GTS 40 Pés (FGS0632708101) 32. Plantadora Stara Princesa 16 LINHAS (SERIE: BJ11014) 33. Plantadora Massey Momentum (SERIE: MOM3584886) 34. Plantadora New
Holland
PL5015 (SERIE: 5015N500032) 35. Plantadora New
Holland
PL5032 (SERIE: 325000001) 36. Plantadora Stara Absoluta 44L (SERIE: ABS-BI10316)

O agravante postula a reforma do decisum, para que seja afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis
vinculados às cédulas emitidas em seu favor
.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3o do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante
diz ser
titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese
, cuidam-se de maquinários agrícola
,
os quais se enquadram como bem de capital.

E, da análise atenta dos autos, verifica-se que os bens declarados essenciais não foram determinados de forma genérica ou indiscriminada. Ao contrário, houve avaliação individualizada de cada bem, com especificação detalhada (placas, números de série, modelos), e constatação técnica da sua utilização efetiva na atividade rural dos agravados, que constitui o núcleo de seu negócio, conforme consta no relatório de constatação prévia realizado pelo administrador judicial (id 185665304, 1ograu).

Já a
agravante ao opor este Agravo de Instrumento sequer elencou quais dos maquinários declarados essenciais comp
õe
o seu acervo de garantias fiduciárias, limitando-se a suscitar que a decisão na primeira instância teria sido genérica, o que ficou rechaçado.

Importante ressaltar ainda que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse do devedor representam medida temporária, limitada ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas a postergação do seu exercício durante o período crítico de estruturação da recuperação judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025